Tribunal: TJPA
Processo: 0812215-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812215-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDMAR RUFINO BORGES, ELIONE FAUSTINO BORGES

PROCURADOR: EDRYANE FAUSTINO BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE - PLANO VERÃO - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE PERCENTUAL DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 509, INCISO II DO CPC - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - NÃO CABIMENTO DO IMEDIATO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISPOSTO NO ART. 523 DO CPC - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de competência da Justiça Federal:

1.1. Arguiu o banco agravante preliminar de competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, sob a alegação de que, tendo
Ação Civil Pública sido ajuizada pelo Ministério Público Federal e ter tramitado perante a Justiça Federal em sua fase de conhecimento, também se constitui em forte argumento para que a ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva também tramite perante a Justiça Federal.

1.2. Outrossim, a competência da Justiça Federal é
ratione personae
, nela podendo litigar somente os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e, no caso em questão, o ente federal foi excluído do feito pelos autores, ora agravados, que não o incluiu na inicial
,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de competência da Justiça Federal.

2. Preliminar de litisconsórcio passivo unitário

2.1
.
Arguiu o banco agravante preliminar de litisconsórcio passivo unitário, sob a alegação de que a condenação foi imposta ao banco recorrente, ao Banco Central e a União, não assistindo razão ao recorrente, porque, apesar da condenação solidária ocorrida na Ação Civil Pública, ser objeto da liquidação individual, tem-se que a parte exequente pode ajuizar o cumprimento de sentença contra quaisquer dos réus, sendo descabido impor litisconsórcio passivo necessário contra a União e o Banco Central,
impondo-se, assim, a rejeição das preliminares de litisconsórcio passivo necessário.

3. MÉRITO

3.1. Filio-me ao entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios e por este Tribunal de Justiça, reconhecendo que, em se tratando de sentença ilíquida, proferida em ação civil pública, versando sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC, sendo vedada a adoção do procedimento previsto no art. 523 do CPC, promovendo o pleito mediante a apresentação de simples cálculos aritméticos.

3.2. No presente caso, do conteúdo da decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau, além de não observar o rito supra, acolheu os cálculos apresentados pelo agravado, sem analisar, de forma pormenorizada, os pontos sustentados pelos executados em sua impugnação, quando da demonstração da não concordância com os valores apresentados.

3.3. Logo, o cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação para apuração do
quantum debeatur
, que deve ser realizada na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, ou seja, a liquidação deve ser resolvida por artigos, ante a necessidade de se alegar e provar fato novo (titularidade da conta/saldo na época do plano econômico/ se a data de aniversário da poupança foi abrangida pelo período do expurgo inflacionário).

4. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar in totum a decisão proferida pelo Juízo de origem, a fim de que se proceda a devida liquidação de sentença, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
BANCO DO BRASIL S.A
., e ora agravados

EDMAR RUFINO BORGES e ELIONE FAUSTINO BORGES

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812215-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADOS:

EDMAR RUFINO BORGES E ELIONE FAUSTINO BORGES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de
cumprimento de sentença
(processo nº
0870687-74.2020.8.14.0301
), indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial pelos requeridos
EDMAR RUFINO BORGES e ELIONE FAUSTINO BORGES
, ora agravados.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“ISTO POSTO, ANTE AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS EXPENDIDAS, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO/CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO.”

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S.A.
, interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID

6936363).

Aduz, preliminarmente, a competência da justiça federal para processamento e julgamento do feito, em razão da Ação Civil Pública sob o nº
94.0008514-1, ter sido
proposta pelo
MPF, em que restaram condenados solidariamente o Agravante, a União e o Banco Central do Brasil,
bem como, a necessidade de litisconsórcio passivo unitário, uma vez que a
condenação foi imposta ao banco recorrente, ao Banco Central e a União

Alega que os agravados ajuizaram a ação de cumprimento de sentença, consubstanciada na decisão proferida nos autos da referida Ação Civil Pública, pleiteando
à devolução da diferença de correção monetária paga pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, por conta da implementação do “Plano Collor I”, no mês de março de 1990, em razão da Medida Provisória nº 168/1990, convertida na Lei n.º 8.024/1990.

Afirma que o Juízo a quo entendeu não subsistir o litisconsórcio passivo, indeferindo o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, salientando que a decisão foi equivocada, uma vez que foram condenados o Agravante, a União e o Banco Central do Brasil, solidariamente, “ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)”, conforme os autos do REsp 1.319.232/DF.

Esclarece que, a sentença coletiva é genérica, ou seja, nos termos do dispositivo legal mencionado, fixando apenas
“a responsabilidade do réu pelos danos causados”
, não restando dúvida que o título judicial que lastreia o inadequado cumprimento provisório depende de prévia liquidação, conforme o artigo 509, do CPC

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o fim de sustar os efeitos da decisão ora agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso para a reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem que julgou a impugnação improcedente.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito
.

Deferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 7107487).

Em sede de contrarrazões (ID 7469778), pugnam os agravados pela improcedência do recuso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7692595).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte requerida/ora apelante.

DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Arguiu o banco agravante preliminar de competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, sob a alegação de que, tendo a
Ação Civil Pública sido ajuizada pelo Ministério Público Federal e ter tramitado perante a Justiça Federal em sua fase de conhecimento, também se constitui em forte argumento para que a ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva também tramite perante a Justiça Federal.

Outrossim, a competência da Justiça Federal é
ratione personae,
nela podendo litigar somente os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e, no caso em questão, o ente federal foi excluído do feito pelos autores, ora agravados, que não o incluiu na inicial.

Ademais, somente a presença da União ou sua autarquia ensejaria a competência da Justiça Federal, porém neste feito contém apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, incidindo assim a Súmula 42/STJ, que preceitua:

"Compete a justiça comum estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento."

Desse, considerando que os autores optaram por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal, conforme dispõe a Súmula nº 508 do STF. Senão vejamos: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”,
impondo-se, assim, a rejeição da preliminar de competência da Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto rejeito a
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

DA PRELIMINAR DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO ENTRE
A UNIÃO,

BACEN E O BANCO DO BRASIL

Arguiu o banco agravante preliminar de litisconsórcio passivo unitário, sob a alegação de que a condenação foi imposta ao banco recorrente, ao Banco Central e a União, não assistindo razão ao recorrente, isto porque, apesar da condenação solidária ter ocorrido na Ação Civil Pública, objeto da liquidação individual, tem-se que a parte exequente pode ajuizar o cumprimento de sentença contra qualquer dos réus, sendo descabido impor litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central.

Sobre o tema, eis os seguintes julgados:

“
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR DO EXEQUENTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA RURAL E MULTA AFASTADA.

(...) 2.
Pelo fato de não haver litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN, uma vez que na ação civil pública foram condenados solidariamente, o exequente pode ajuizar o cumprimento de sentença contra qualquer dos réus
.” (TJGO, Agravo de Instrumento, 3ª Câmara Cível, 5295537-64.2019.8.09.0000, rel. Itamar de Lima, DJe de 18/07/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PLANO

COLLOR. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA DAS PARTES. INSERÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. INCOMPOSSÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA TESE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO COLETIVA PERANTE O STJ. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL NESSE ÍNTERIM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CONTRATOS FINDOS. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INOCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS. 1.
Pode ser ajuizada execução individual de sentença coletiva contra qualquer um dos réus da ação coletiva, porquanto a solidariedade não implica litisconsórcio necessário, nos moldes do artigo 275 do Código Civil e dos artigos 101, inciso I, e 103, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não se vislumbra interesse da União ou de qualquer ente federal a justificar a sua inclusão no polo passivo da demanda, vez que é indiferente para a União a discussão judicial acerca de dívida rural por ela alhures securitizada.
[...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento 5191032-22.2019.8.09.0000, rel. Roberto Horácio de Rezende, DJe de 15/07/2019).” (Negritou-se).

Nesse contexto, pode a parte exequente manejar a execução contra um ou mais réus, tendo optado em propor apenas contra a instituição financeira executada, ora agravante, não havendo que se falar em formação de litisconsórcio necessário,
uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à
competência
da
Justiça
comum local,
impondo-se, assim, a rejeição das preliminares de litisconsórcio passivo necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto rejeito a
PRELIMINAR DE LÍTISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito

Conforme se depreende dos autos,
os agravados ajuizaram a ação de cumprimento de sentença,
com o objetivo de receberem a diferença cobrada a maior do percentual da correção monetária aplicada à poupança, ou seja, buscam afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que seja substituído pela variação do BTN, de 41,28%, em virtude do que restou decidido em ação civil pública
sob o nº
94.0008514-1,
proposta pelo
MPF, contra o Banco do Brasil S.A., que tramitou perante a 3ª Vara

Federal de Brasília.

Confere-se que, a sentença proferida na noticiada ação civil pública condenou, de forma genérica, a instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança de todos os clientes que com ela mantinham conta de poupança durante o Plano Verão, portanto, não há como negar que o cumprimento de sentença coletiva reclama a prévia liquidação, confirmada pelos recursos interpostos contra a mesma.

A respeito do tema, filio-me ao entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Pátrios e por este Tribunal de Justiça, reconhecendo que, em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC, sendo vedada a adoção do procedimento previsto no art. 523 do CPC, como fizeram as partes agravadas, promovendo o pleito mediante a apresentação de simples cálculos aritméticos.

Ressalta-se, no caso em questão, não ser possível até mesmo a liquidação por arbitramento (art. 509, inciso I do CPC), já que o título que fundamenta o cumprimento de sentença não atende os requisitos do art. 783 do CPC, segundo o qual preleciona:

"
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

De outra banda, a sentença proferida na mencionada ação civil pública exige a liquidação na forma do art. 509 do CPC, ao estabelecer que, "quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação", com vista a atribuir-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

A fim de corroborar com o esposado, vejamos os Julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios acerca do tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. 1.
A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica, apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da própria titularidade do crédito (art. 97, CDC).
Precedentes. 2. No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou pedido de cumprimento de sentença com supedâneo na decisão trânsita em julgado da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239, promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi sucedido por HSBC Banco Brasil S/A.
Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença genérica para individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), não merecendo reforma a decisão ora agravada.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ - AgRg no AREsp 340.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013). (Negritou-se).

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE DE TODOS OS POUPADORES OU SEUS SUCESSORES - ASSOCIAÇÃO AO IDEC - DESNECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - APURAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob a ótica de recurso repetitivo (art. 543-C, do CPC/1973), consagrou o entendimento de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.
O cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclama a prévia liquidação do decisum, haja vista que através de simples cálculos aritméticos não é possível a análise da comprovação individualizada da existência da conta poupança, de eventual saldo positivo à época do plano econômico de que trata a sentença coletiva, bem como a aplicação dos respectivos índices de correção monetária estabelecidos. Assim, ausente a prévia liquidação da sentença, impõe a manutenção da extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
"
(TJMG - 17ª Câm. Cív. - Rel. Des. Luciano Pinto - AC n. 1.0686.14.001967-6/001 - j. em 13-07-17).” (Negritou-se).

Nesse sentido tem-se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Torna-se imprescindível a liquidação da sentença coletiva proferida na ação civil pública, impossibilitando-se a verificação do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, pois ante a complexidade da matéria deve-se apurar a cada titular da conta bancária os valores devidos a serem restituídos pela instituição bancária, atendendo-se expressamente ao caráter amplo e genérico do título judicial elaborado no julgamento da ação civil pública, inteligência do art. 95, do CDC
.

(TJ-PA - AI: 00066683020178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/05/2018).” (Negritou-se).

Convém salientar, por oportuno, que a necessária liquidação deve ser feita na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, uma vez que a parte agravada, beneficiária da decisão, tem que provar fato novo, como por exemplo, o saldo na conta na época do plano econômico e se a data de aniversário da poupança foi abrangida pelo período de expurgo inflacionário.

Após essa fase inicial, deve ser determinada a citação do executado, oportunidade que a instituição financeira terá que se manifestar, inclusive, sobre os cálculos apresentados pelo credor.

Encerrada a liquidação, travestido o título de certeza, liquidez e exigibilidade, é que se dá início a fase de cumprimento da sentença, na forma do art. 523 do CPC, expedindo-se intimação ao executado para cumprimento voluntário da obrigação de pagar em 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

No presente caso, do conteúdo da decisão agravada, constata-se que o juízo de primeiro grau, além de não observar o rito supra, acolheu os cálculos apresentados pelo agravante, sem analisar, de forma pormenorizada, os pontos sustentados pelo executado em sua impugnação, quando demonstra a não concordância com os valores apresentados.

Ademais, no presente caso, verificando que o montante devido se mostrou ?incontroverso, e diante da discrepância nos valores apresentados pelas partes, deveria o juízo a quo ter encaminhado os autos ao contador o juízo, a fim de apurar o valor real devido, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela sentença coletiva.

O art. 524, §1º, do CPC, autoriza o magistrado a valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária.

Esse é o entendimento dos nossos Tribunais:

“Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Inconformismo com a decisão que determinou a remessa dos autos ao contador judicial. Impugnação do valor apresentador pelo credor. Valor controvertido. Necessária a apuração do real valor devido.
Recurso a que se nega seguimento. (A.I. 0026656-43-2010.8.19.0000, j. em 10/06/2010, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira Silva, Nona Câmara Cível).” (Negritou-se)

No mesmo sentido colaciono julgado desse e. Corte de Justiça:

“
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS OBTIDOS PELO JUIZ A QUO. MERA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado de origem não esclareceu como obteve tais números, índices e valores, tampouco noticiou qual método de cálculo foi utilizado para obter valor numérico tão distinto. 2.
Entendo que, em cumprimento de sentença, com execução de valores em dinheiro, se o juiz alterar o quantum debeatur deve, ao menos, lastrear-se em cálculos subscritos pelo contador do juízo ou do próprio executado. 3. Não há como aplicar simples cálculos aritméticos ao caso, os quais demandam a intervenção de perito contábil.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AI: 00677260520158140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/11/2018).” (Negritou-se).

Nesse diapasão, é notório que a sentença proferida na ação coletiva, objeto do cumprimento de sentença, decorrente da inaplicação de expurgos inflacionários, não depende apenas de cálculo aritmético, pois trata-se de análise de encargos múltiplos e de cálculos complexos.

Dessa forma, além de se tratar de condenação genérica em sentença coletiva, a apuração do
quantum debeatur
necessita de conhecimentos técnicos para definição do montante do saldo líquido exequendo.

Logo,
o cumprimento de sentença deve ser precedido de liquidação para apuração do referido
quantum
, que deve ser realizada na modalidade prevista no art. 509, inciso II do CPC, ou seja, a liquidação deve ser resolvida por artigos, ante a necessidade de se alegar e provar fato novo (titularidade da conta/saldo na época do plano econômico/ se a data de aniversário da poupança foi abrangida pelo período do expurgo inflacionário).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar
in totum
a decisão ora vergastada, com o fim de que o juízo de origem proceda a devida liquidação de sentença, nos termos da fundamentação acima expedida.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 16/03/2022